Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-65.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020545-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Servidores Inativos, Contribuição sobre a folha de salários, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA registrado(a) civilmente como ALEXIS SERRA - CPF: 065.874.291-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA GORETTI SERRA - CPF: 854.036.101-97 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS SUCESSIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo espólio de servidor aposentado visando reformar sentença que reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária, limitando a devolução até a data da revogação do § 21 do art. 40 da CF pela EC nº 103/2019.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definição do período de incidência da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária devida por servidor aposentado diagnosticado com doença incapacitante; (ii) fixação dos consectários legais aplicáveis.

III. Razões de Decidir

3. O direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentado portador de doença incapacitante (Doença de Parkinson) está assegurado desde a redação original do § 21 do art. 40 da CF (incluído pela EC nº 47/2005), vigente à época do diagnóstico (05/05/2016), e regulado pela LC Estadual nº 202/2004, com alterações posteriores.

4. A revogação do dispositivo constitucional pela EC nº 103/2019 não extinguiu imediatamente o benefício no âmbito estadual, em razão da exigência de referendo por lei estadual, conforme art. 36, II, da referida emenda. No caso de Mato Grosso, esse referendo ocorreu apenas em 21/08/2020 com a EC Estadual nº 92/2020.

5. O apelante faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente desde a data do diagnóstico da doença (05/05/2016) até a efetiva implementação do benefício em março de 2023, com observância dos diferentes regimes jurídicos aplicáveis no período.

6. As normas legais e constitucionais aplicáveis ao caso foram corretamente interpretadas conforme o princípio
tempus regit actum
e a Súmula 359 do STF.

7. A restituição deve observar a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre valores pagos nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

8. Os consectários legais devem seguir a orientação fixada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E e juros de mora até 07/12/2021, e, a partir de 08/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

9. Os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, diante da existência de condenação em valores ilíquidos.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
O servidor público aposentado diagnosticado com doença incapacitante, prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88, tem direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. 2. A apuração do indébito deve respeitar a evolução normativa das alíquotas aplicáveis ao período, observando-se o princípio tempus regit actum, segundo o qual se aplica a legislação vigente à época dos fatos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC nº 103/2019, art. 36, II; EC/MT nº 92/2020; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, IV; LC/MT nº 700/2021; Decreto nº 20.910/1932, art.1º; CPC, art. 85, §4º, II; EC nº 113/2021, art.3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº359; STF, Tema nº810; STJ, Súmula nº85; STJ, Tema nº905; TJ-MT - Apelação Cível: 10353809220228110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025; N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Goncalo Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025; TJ-MT - Apelação Cível: 10047410420198110007, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ALEXIS SERRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito Previdenciário
n.º 1020545-65.2023.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV
.

Na decisão recorrida, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição apenas dos valores indevidamente recolhidos até 13/11/2019, com fundamento na revogação do § 21 do art.40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença desconsiderou a legislação estadual vigente à época dos descontos, especialmente o disposto no art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, norma que permaneceu em vigor mesmo após a EC n.º 103/2019.

Alega que o direito à redução da contribuição previdenciária persistiu até a edição da LC Estadual n.º 700/2021, que manteve previsão de alíquota diferenciada para portadores de doenças incapacitantes.

Aduz que a limitação dos efeitos da decisão até 13/11/2019 carece de respaldo legal, uma vez que desconsidera a legislação estadual que assegura o benefício até março de 2023, data da implementação administrativa.

Requer que a restituição abranja os valores descontados a partir de 05/05/2016 (data do laudo pericial), observada a prescrição quinquenal, com a fixação dos consectários legais conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Alega, ainda, que a sentença foi omissa quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios, requerendo sua incidência desde cada desconto indevido e desde a citação válida, respectivamente.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à restituição integral dos valores indevidamente descontados entre 05/05/2016 e 03/2023, com aplicação da legislação estadual pertinente, fixação dos consectários legais conforme entendimento jurisprudencial consolidado, e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 302699494).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 311994351).

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido (ID

313769930).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre destacar que, considerando a documentação acostada aos autos — que comprova o óbito do autor em 6/3/2025 — e tendo sido instaurado inventário judicial (n.º109472921.2025.8.11.0041), defiro a substituição processual, passando a figurar no polo ativo da demanda o Espólio de Alexis Serra, representado por sua inventariante Maria Goretti Serra.

O apelante,
Alexis Serra
, servidor público aposentado, ajuizou a presente
ação de repetição de indébito
com o objetivo de ver reconhecido seu direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, de modo que a alíquota de 11% incidisse apenas sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do teto do RGPS, a partir de 05/05/2016 (data do diagnóstico de moléstia grave – Doença de Parkinson), nos termos do art. 40, §21, da Constituição Federal (redação anterior à EC 103/2019) e da legislação estadual vigente à época.

Vale mencionar, que o próprio MTPREV reconheceu administrativamente o direito do apelante à redução contributiva, conforme procedimento administrativo n.º 2022.0.02811, deferindo o em fevereiro de 2023, com implementação em março do mesmo ano. Contudo, limitou a devolução dos valores descontados a maior apenas ao período posterior à emissão do laudo pericial (30/01/2023), desconsiderando o direito adquirido desde a data do diagnóstico da doença.

Por sua vez, o juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição dos valores descontados na folha de pagamento, porém limitado ao
“período até 13/11/2019, data da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que revogou o dispositivo que concedia o benefício”
, conforme sentença de ID302699470.

Ressalte-se, portanto, que não há controvérsia quanto ao direito do apelante à redução da contribuição previdenciária antes da EC nº 103/2019, já reconhecido pela sentença. A discussão recursal restringe-se a dois pontos: (i) o termo final da restituição dos valores descontados indevidamente; e (ii) a definição dos consectários legais.

Rememorando os autos, verifica-se que o autor foi aposentado em 11/11/2011 e diagnosticado com Doença de Parkinson em 05/05/2016, conforme atestado pericial oficial. Tal patologia encontra-se expressamente prevista no rol de doenças graves elencadas no art. 6º, XIV, da Lei Federal n.º 7.713/1988, bem como no art. 151 da Lei n.º 8.213/1990.

De início, cumpre destacar que, à época, o § 21 do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/2005, estabelecia que "a
contribuição prevista no §18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante"
.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n.º 524/2014, regulava a matéria em seu art. 2º, IV, ao estabelecer
alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos
que superassem o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (...)” (g.n)

Com o advento da EC 103/2019, houve a revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF. Contudo, o art. 36, II, da referida emenda estabeleceu que, para os regimes próprios de previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios, as revogações previstas na alínea “a” do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 — onde se inclui a revogação do § 21 do art.40 — entrariam em vigor na data da publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referendasse integralmente.

No âmbito estadual, esse referendo ocorreu com a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, publicada em 21/08/2020. Posteriormente, a Lei Complementar Estadual n.º 700/2021 alterou a redação do art. 2º, IV, da LC n.º 202/2004, passando a prever
alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos
que superasse o limite máximo do RGPS (em vez do dobro) para os portadores de doença incapacitante. Vejamos:

“Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar (...)” (g.n)

Dessa forma, é imperioso reconhecer que o direito à redução da contribuição previdenciária para servidores aposentados portadores de doença incapacitante não foi extinto pela EC 103/2019, mas tão somente modificado quanto à forma de aplicação, conforme autorizado pela própria emenda constitucional ao delegar aos entes federativos a competência para legislar sobre a matéria.

Em síntese, a cronologia normativa aplicável ao caso estabelece os seguintes marcos temporais e regimes jurídicos:

1)
De 05/05/2016 (data do diagnóstico) a 21/08/2020 (data da EC Estadual n.º 92/2020): aplicação da alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS, conforme art. 2º, IV, da LC n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 524/2014;

2)
De 21/08/2020 a 09/08/2021 (véspera da publicação da LC n.º 700/2021): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o valor de um salário mínimo, conforme art. 2º, II, §5º e §6º da LC n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020;

3)
De 10/08/2021 (data da publicação da LC n.º700/2021) a 03/2023 (data da implementação administrativa do benefício): aplicação da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS, conforme art. 2º, IV, da LC n.º202/2004, com redação dada pela LC n.º700/2021.

Tal interpretação está em consonância com o princípio
tempus regit actum
e com a Súmula 359 do STF, segundo a qual
“ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor civil ou militar reuniu os requisitos necessários”.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
4. Em observância ao princípio tempus regit actum, aplica-se a legislação vigente à época do diagnóstico da doença incapacitante (2015), quando vigia a Lei Complementar Estadual n. 202/2004, com redação dada pela Lei Complementar n. 524/2014, que estabelecia alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS para portadores de doença incapacitante.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10353809220228110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2025) (g.n)

[...]
A apuração do indébito deve observar a evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária: (a) de 28/2/2019 a 21/8/2020, alíquota de 11% sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS; (b) de 21/8/2020 a 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder um salário-mínimo; e (c) a partir de 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

(N.U 1072673-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (g.n)

Diante disso, considerando que o autor foi diagnosticado com Doença de Parkinson (CID10 G20) em 05/05/2016, conforme atestado pela perícia oficial do Estado, é devida à redução da contribuição previdenciária desde aquela data até a efetiva implementação do benefício em março de 2023.

Com relação à prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 05/06/2023,
estão prescritas as parcelas anteriores a 05/06/2018
, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

No que tange aos consectários legais, que foram omitidos na sentença recorrida, devem ser fixados em conformidade com as teses definidas pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, observando-se, ainda, a superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Assim, até 07/12/2021 (véspera da publicação da EC 113/2021), a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E desde cada desconto indevido, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, pela remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1ºF da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009). A partir de 08/12/2021 (data da publicação da EC 113/2021), aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme art. 3º da referida emenda constitucional.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
2. Nas dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, observados os índices previstos nos Temas 810/STF e 905/STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se a Selic a partir de então.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10047410420198110007, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2025) (g.n)

Diante do exposto, merece reforma a sentença de origem, para reconhecer o direito do apelante à redução da contribuição previdenciária em todo o período pleiteado, observados os diferentes regimes jurídicos aplicáveis, bem como para fixar os consectários legais pertinentes.

Em razão da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1)
Reconhecer o direito do apelante à redução da contribuição previdenciária desde 05/05/2016 (data do diagnóstico) até 03/2023 (data da implementação administrativa do benefício), observados os seguintes regimes jurídicos:

a) De 05/05/2016 a 21/08/2020: alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que superasse o dobro do limite máximo do RGPS;

b) De 21/08/2020 a 09/08/2021: alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o valor de 01 salário-mínimo;

c) De 10/08/2021 a 03/2023: alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que superasse o limite máximo do RGPS;

2)
Determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, conforme os regimes jurídicos acima especificados, observando-se a prescrição quinquenal prevista na Súmula nº 85 do STJ;

3)
Fixar os consectários legais da seguinte forma:

a)

Até 07/12/2021: correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, no percentual de 1% ao mês até 29/06/2009 e, a partir de então, pela remuneração oficial da caderneta de poupança;

b) A partir de 08/12/2021: aplicação exclusiva da taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

4)
Fixar os honorários advocatícios após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025